Tribunal: STF
Processo: Rcl 83804
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por FELIPE WESLEY DA SILVA MARTINS, contra decisão proferida pela 2ª UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAUCAIA/CE, no processo n. 3006288-96.2025.8.06.0064, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    Alega a reclamante que “consoante narra o autor da ação originária (Prefeito Naumi Gomes de Amorim), no dia 5 de julho de 2025, na rede social Instagram, em collab com os perfis @eneasgoes, @pt.caucaia, @caucaiareal e @duvidom, o reclamante publicou um vídeo de aproximadamente dois minutos de duração tecendo duras críticas à administração do Prefeito. Na legenda do vídeo constou a chamada: ‘Naumi anda mentindo para você – parte I’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o referido autor alegou na ação originária que o vídeo constituiria um ataque pessoal, construído para humilhar, ridicularizar e debochar de sua imagem” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O reclamante destaca o conteúdo do vídeo (fl. 2, 3, e-doc. 1):



    “O prefeito Naumi Amorim anda mentindo para você. Mentindo para você que acorda cedo, que trabalha duro e insiste em construir uma vida digna nessa Caucaia cada vez mais abandonada. Mentindo para se beneficiar. Enquanto você se vira na lama, ele brinda com taça na mão. No início dessa semana, o prefeito Naumi Amorim prorrogou por mais 120 dias o decreto de contenção de gastos. Ou seja, até o final do ano, o prefeito pretende manter obras paradas, serviços cortados, acabar com o Bora de Graça e seguir atrasando o salário dos profissionais da saúde aqui da nossa cidade. Imaginem só qual a desculpa do prefeito: 'Dívidas herdadas, crise fiscal, que Caucaia precisa economizar, que a nossa cidade tá quebrada'. Tudo mentira! Eu acabei de ter acesso a um documento oficial da própria Prefeitura de Caucaia, um estudo técnico preliminar assinado pelas secretarias municipais, que escancara a real prioridade dessa gestão do prefeito Naumi Amorim. O prefeito pretende gastar mais de 5 milhões de reais em coffee break, em buffet, em refeições prontas para os eventos internos da sua administração. É isso mesmo que vocês ouviram. Enquanto falta drenagem nas nossas ruas, falta fardamento escolar, merenda decente, transporte digno, o prefeito planeja torrar milhões com suquinho gourmet, salgadinho decorado e garçons de gravata. Isso não tem nada de contenção, é desprezo pelo povo. Com esse dinheiro, dava para reforçar a saúde, ampliar o atendimento da assistência social, retomar o orçamento original do Bora de Graça, iniciar obras de drenagem urgente nas nossas vias. Mas a prioridade do prefeito Naumi Amorim é garantir conforto de luxo dentro dos gabinetes da sua administração, enquanto o povo rema ilhado na própria rua. Esse é um retrato da gestão Naumi Amorim. Cafezinho servido em taça numa cidade que mal tem calçada. E você, trabalhador, vai engolir mais essa? Me acompanha por aqui, porque nos próximos dias eu vou revelar outras denúncias ainda mais graves dessa gestão que faz propaganda com a miséria dos trabalhadores.”



    Afirma que “o conteúdo do vídeo consiste em crítica política ácida à gestão do Prefeito Naumi Amorim, utilizando-se de elementos de sátira e indignação cívica para transmitir a mensagem. Em nenhum momento há acusação de crime ou ofensa gratuita à vida privada do Prefeito. Todas as afirmações feitas referemse à atuação administrativa e a políticas públicas sob responsabilidade do gestor, ainda que de forma contundente e irônica (v.g., a imagem do ‘nariz de Pinóquio’ e a analogia do ‘cafezinho em taça’ servem para ilustrar, em tom humorístico, a percepção de que o governante estaria faltando com a verdade e negligenciando prioridades básicas em prol de luxos). Importante ressaltar, ademais, que não se trata de ‘fake news’: todas as informações trazidas no vídeo possuem lastro em dados concretos, obtidos de documentos oficiais, reportagens ou fatos notórios, conforme a seguir demonstrado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta o reclamante que “o programa Bora de Graça, maior programa de transporte público gratuito do país poderia ser descontinuado. Essa informação não foi divulgada em primeira mão pelo reclamante, assim como ele não é o único que a divulga. Na verdade, antes de ser eleito, o atual Prefeito já afirmava que tinha interesse em acabar com o programa de transporte público, conforme notícia datada de 5 de junho de 2024, no Blog do Eliomar, tradicional comunicador cearense, que curiosamente não foi processado com a finalidade de retirar do ar o seu conteúdo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta o autor que “o atraso de salário dos profissionais da saúde da cidade de Caucaia também foi citado, mas tratado como “Fake News” pelo Prefeito. Contudo, assim como todas as informações do vídeo, o atraso é fato notório na cidade, também sendo divulgado na mídia tradicional, de modo que o reclamante apenas reproduziu notícias de amplo conhecimento da população, que já havia inclusive realizados atos públicos na cidade contra os atrasos” (fl.8, e-doc. 1). 



    Aduz que “NÃO HOUVE CRIAÇÃO DE FATOS FALSOS, MAS A EXPOSIÇÃO DE FATOS VERDADEIROS SOB UMA PERSPECTIVA CRÍTICA E DESFAVORÁVEL AO GESTOR PÚBLICO, o que se insere no próprio cerne da liberdade de expressão em matéria política” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Sustenta que o juízo reclamado “deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando a remoção imediata do referido vídeo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa (decisão de 08/07/2025). Mesmo após cumprida tal ordem, sobreveio nova decisão, datada de 10/07/2025, na qual o juízo reclamado reiterou a determinação de retirada de quaisquer publicações relativas ao caso (inclusive stories e posts subsequentes), fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento. Data venia, Tais decisões ora impugnadas, proferidas inaudita altera parte e de forma extremamente sucinta, ignoraram por completo os parâmetros fixados por esta Suprema Corte em matéria de liberdade de expressão, implicando verdadeira censura judicial contra o reclamante” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal Brasileira de 1988, com espeque nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, por não gozar de meios financeiros suficientes a postular em juízo sem prejuízo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o ato impugnado. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a determinação de retirada de postagens de rede social, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Dispõe a decisão reclamada (fl. 54, e-doc. 7):



    “No caso concreto temos que o demandante é homem público exercendo o cargo mais alto na escala hierárquica do poder Executivo Municipal como prefeito de Caucaia. 



    Logrou essa ascensão de forma democrática através do voto livre e independente dos cidadãos e possui como maior patrimônio político a imagem que os eleitores possuem do mesmo. Críticas à gestão são aceitáveis e saudáveis no ambiente democrático, mas a elaboração de chacotas no intuito de gerar vexames pessoais deve ser repudiada, sob pena de causar um prejuízo irremediável. 



    Restam, portanto, satisfeitos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipatória requestada, no caso, a fumaça do bom direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a demora na prestação jurisdicional poderá ocasionar sérios prejuízos ao(a) autor(a), no que diz respeito à sua reputação moral. 



    Destina-se tal determinação a evitar lesão grave e de difícil reparação, sendo público e notório que o direito de resposta, nos delitos de opinião e de honra, dificilmente conseguem reparar o prejuízo ocasionado. 



    Diante do exposto, considerando presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, DEFIRO O PEDIDO e determino a intimação do requerido e do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”), pessoa jurídica de direito privado, (...) para que providenciem a remoção, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, do conteúdo hospedado na URL: https://www.instagram.com/reel/DLvU6H0STFl/?igsh=MTE3MDRicmJ0amxkdw%3D%3D (publicação em collab dos perfis @felipe.w.martins , @eneasgoes , pt.caucaia , @caucaiareal e @duvidom, sob pena de multa que será arbitrada por este Juízo para o caso de descumprimento da presente medida.”.



    Verifico que não resta configurada a excepcionalidade exigida para que haja intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar remoção de conteúdo veiculado, pois as postagens colacionadas aos autos não ultrapassam os limites da liberdade de expressão.



    Destaco que a decisão reclamada determinou a retirada de circulação de postagens produzidas pelo Reclamante, o que é incompatível com o decidido pelo STF na ADPF n. 130, uma vez que a jurisprudência desta Corte não admite, como regra, a proibição de exteriorização de críticas inerentes ao debate público, sem prejuízo de outras formas de responsabilidade. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. PÁGINA PESSOAL, SEM CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NÃO SE VISLUMBRAM ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EXTENSÃO DA RATIO DA ADPF 130 A REDES SOCIAIS, NOTADAMENTE (I) A PERSONALIDADE PÚBLICA DA PESSOA OBJETO DA NOTÍCIA; (II) A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO EM TESE E (III) A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO DE FATOS RELACIONADOS COM A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 80681 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62905 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que determina a retirada das postagens do ar, medida excepcional e que só deve ser usada como ultima ratio.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente